Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0731189-19.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: JUCARA MARIA ALBA CHIUMENTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado, Banco do Brasil S.A, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração de Id. 32960785, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora